Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730324-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MORAIS BARBOSA DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEBORA MORAIS BARBOSA DE ARAUJO (autora), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id. 39197203 - Pág. 1) que, nos autos da ação declaratória de débito c/c obrigação de fazer e dano moral (processo no 0703710-07.2022.8.07.0014) proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar a suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora, nos seguintes termos da seguinte decisão, litteris: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante o manejo do presente procedimento comum, com vistas a obter declaração de nulidade de relação jurídica, ressarcimento de valores e indenização por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória de urgência, consistente na "suspensão do Contrato de Crédito Consignado, celebrado em nome da Autora, no montante de R$ 65.873,35 (valor líquido de R$ 57.000,11), com pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 1.170,51, obstando o Requerido de descontar o valor das parcelas nos proventos de aposentadoria da Autora, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor indevidamente descontado" (ID: 123747870, pp. 28-29, item "IV", subitem "II"). Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra a abordagem de aparente preposto a parte ré mediante ligação telefônica, em 16.03.2022, noticiando a tentativa de compra em seus dados cadastrais em unidade federativa distinta; relata que, durante a conversa, teria recebido ligações distintas, então efetivadas por gerente da instituição financeira ré, com vistas a alertar sobre o hackeamento de sua conta por golpistas; nesse período, constatou-se a realização de transações bancárias incompatíveis, causando prejuízo financeiro da ordem de R$ 40.020,37; sustenta que, embora tentada a solução do imbróglio na esfera extrajudicial, o réu ofertou recusa. Ainda em relação à tutela de urgência, a parte autora denota que a probabilidade do direito está evidenciada pelos "documentos anexos aos presentes autos e diante de toda a argumentação apresentada na presente ação"; quanto ao perigo de dano, alega que "é evidente, visto que estão sendo realizados descontos de R$ 1.170,51 (um mil, cento e setenta reais e cinquenta e um centavos), da única fonte de subsistência da Autora e de seus dois filhos, conforme faz prova o anexo contra-cheque". A petição inicial veio instruída com os documentos necessários (ID: 123747871 a ID: 123752053). Após intimação do Juízo (ID: 123830590), a autora promoveu a emenda de ID: 124179020 a ID: 124181075. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 124778326), foi interposto o recurso cabível, logrando êxito, conforme com a r. decisão monocrática do ID: 129137642. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, anote-se a gratuidade de justiça concedida em favor da autora junto ao sistema PJe. Lado outro, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação à fraude perpetrada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade dos negócios jurídicos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência (...)” id. Id. 39197203 - Pág. 1 Em suas razões recursais (Id. 39197200), a parte autora, ora agravante, sustenta, em linhas gerais, que foi vítima de fraude praticada por terceiros, os quais, passando-se por funcionários da instituição financeira agravada, apropriaram-se de seus dados pessoais e bancários e, em seguida, realizaram empréstimo e diversas transações em sua conta-corrente, incompatíveis com sua movimentação bancária habitual, consistentes em empréstimo consignado no valor de R$ 65.873,35, TED no valor de R$ 30.000,00; e PIX no valor de R$ 19.900,00, tudo em torno do período de 15 minutos. Esclarece que promoveu a ação em trâmite na origem, em que busca a declaração de inexistência do débito, assim como indenização por dano moral e material, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão do Contrato de Crédito Consignado, celebrado em nome da Autora (em razão de fraude bancária), no montante de R$65.873,35 (valor líquido de R$ 57.000,11), com pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 1.170,51, obstando o desconto do valor das parcelas nos proventos de aposentadoria da recorrente, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor indevidamente descontado. Afirma que era correntista do agravado e que fazia uso do aplicativo Mobile BRB, utilizando os fraudadores do número de telefone do BRB para implementar a fraude. Assevera que a parte mais sútil e audaciosa do golpe reside no fato de os fraudadores realizarem ligações utilizando-se da central de atendimento do banco, sendo as senhas surrupiadas nesta fase, provavelmente, por meio de “Engenharia Social Phishing”, conforme informou o agravado em sua resposta de indeferimento ao pedido de ressarcimento feito pela agravante. Defende que o risco da atividade bancária é da própria instituição financeira, por terem os fraudadores utilizado do canal oficial do BRB para implementar o golpe; por terem conhecimento prévio dos dados pessoais e bancários da agravante; pela vulnerabilidade do aplicativo Mobile BRB; além da falha na segurança das transações bancárias que destoaram, e muito, do perfil da agravante; a inércia do banco em detectar a fraude e bloquear as transações (em 2 minutos cerca de R$50.000,00 em TED e PIX); além da falha em autorizar empréstimo consignado automático no valor de R$ 65.873,35 (valor líquido de R$ 57.000,11), sem realizar qualquer contato com a agravante. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao fim, pugna pela concessão da tutela de urgência, no sentido de suspender o Contrato de Crédito Consignado, celebrado em nome da agravante, no montante de R$ 65.873,35 (valor líquido de R$ 57.000,11), com pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 1.170,51, obstando o agravado de descontar o valor das parcelas nos proventos de aposentadoria da agravante, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor indevidamente descontado. No mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (id. Id. 39197203 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais, que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. Com efeito, no que tange à urgência da medida, verifica-se estar sendo descontado nos proventos de aposentadoria da agravante, parcelas referentes ao empréstimo consignado, cujos valores comprometem sua subsistência, em virtude de ser um empréstimo bancário que não teria contratado com a instituição agravada. Além disso, observa-se dos autos, tratar-se de pessoa com problemas de saúde e que é responsável pelo sustento de familiares, de onde exsurge que a continuidade dos débitos pode comprometer suas despesas essenciais. Quanto à probabilidade de existência do direito, a análise dos autos, própria do momento processual, demonstra que, no espaço de poucos minutos, foi realizada intensa movimentação na conta-corrente da agravante, com a realização de diversas e sucessivas transações incompatíveis com o seu histórico bancário (Id. 39198911 - Pág. 7/34), fato que, em princípio, demonstra negligência da instituição financeira em detectar a existência de fraudes. Ademais, segundo informado, a agravante teria sido acionada por estelionatários com amplo conhecimento sobre seus dados pessoais e bancários, inclusive utilizando os canais de comunicação da própria recorrida, fato que a fez pensar estar realmente tratando com a própria instituição financeira. Nesse passo, ao menos por enquanto, tenho por necessário deferir a liminar pleiteada, ao menos até que se obtenha maiores elementos de prova, a serem produzidos nos autos de origem, acerca da contribuição das partes para que a fraude ocorresse, cabendo reconhecer, ademais, ser plenamente possível que a ré continue com a cobrança, caso seja improcedente o pedido autoral. Com tais fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar à agravada que se abstenha de efetuar cobranças em relação ao empréstimo discutido nos autos, até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora